Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704287-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS TORRES JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. Conforme inteligência do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito ao recorrente renovar o debate quanto à questão dos abatimentos e descontos decorrentes de programas de apoio ao produtor rural (PROAGRO), quando o laudo complementar, que prestou esclarecimentos quanto ao tema, não foi objeto de impugnação no momento adequado, operando-se, portanto, a preclusão em relação a tal matéria. 2. Não é possível, na presente fase processual, acrescentar novos encargos ao título judicial exequendo, sob pena de violação a coisa julgada. 3. Constando na planilha de cálculos apresentada pelo perito judicial todos os débitos e créditos ocorridos na época dos expurgos, inclusive os incidentes em 08/1990 denominados “indenização proagro”, impõe reconhecer que eventual novo abatimento, após o saldo final, sob esse mesmo título, redundaria em bis in idem. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, sem indicar afronta a qualquer dispositivo legal, alega que deve ser realizado o decote de percentual indenizado pelo seguro PROAGRO dos cálculos apresentados pelo perito. Requer no ID 47491289 – Pág. 6 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior (OAB/DF 29.190). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada necessidade de decote de percentual indenizado pelo seguro PROAGRO dos cálculos apresentados pelo perito, porquanto a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 1.177.899/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015